Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713120-56.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA APELADO: MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA, MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA D E S P A C H O Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição da apelação, intime-se o recorrente para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora